Tribunal: TJDFT
Processo: 0705833-95.2019.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ITCD. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS. COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO ANTES DA EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. DESNECESSIDADE. ART. 659, § 2o DO CPC.
1. O artigo 659, § 2o do Código de Processo Civil é expresso no sentido da desnecessidade da quitação de tributos, em caso de arrolamento sumário, antes da lavratura do formal de partilha.
2. Após o trânsito em julgado da sentença da homologação de partilha e a expedição do formal, deve-se intimar a Fazenda Pública para efetuar o lançamento administrativo do ITCD e de outros tributos porventura incidentes.
3. Recurso conhecido e desprovido.